Tribunal: TJMT
Processo: 1044812-38.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044812-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZEU DE OLIVEIRA - CPF: 111.493.021-00 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO – PRAZO – TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELIZEU DE OLIVEIRA, em razão do descontentamento com a sentença de Id. 211813354, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais n.1044812-38.2022.8.11.0041., ajuizada em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487 inciso I do CPC e, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, observando a assistência judiciária.

Em suas razões, de Id.211813358, o apelante sustenta que comprovou nos autos a contratação, o encerramento do consórcio e os débitos relacionados ao mesmo. Assim, pugna pela restituição dos valores pagos.

Alega, ainda, a necessidade de indenização por danos morais. Por fim, postula pela reforma da sentença julgando procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 211813361, por meio das quais a parte apelada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da restituição das parcelas pagas ao grupo de consórcio.

No caso em análise, não se nega o direito de restituição das parcelas ao autor, ora recorrente, pois já é pacificado tal direito, contudo, a oportunidade que se deve realizar o ato é o que se questiona.

Como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau, é uníssono junto aos Tribunais de que a devolução de valores deverá observar o prazo de trinta dias após do encerramento do grupo.

Assim, não há como determinar a restituição imediata dos valores pagos, vejamos a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO
. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA -
CONSÓRCIO DE VEÍCULOS - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - POSSIBILIDADE TÃO SOMENTE APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO
- MULTA CONTRATUAL - DESCONTO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - POSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DO PREJUÍZO CAUSADO PELA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA APÓS 30 DIAS DO PRAZO PREVISTO PARA ENCERRAMENTO DO PLANO - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Quando houver desistência do consorciado a devolução das parcelas pagas se dará tão somente após o termino do contrato, não mostrando abusiva a cláusula que estipula esta condição.
Conforme precedentes do STJ, no momento da devolução da quantia paga pelo consorciado, mostra-se possível a aplicação de multa contratual, em razão dos prejuízos causados pela desistência do adquirente. Os juros moratórios devem incidir somente após trinta dias do término do consórcio. Deve ser invertido o ônus de sucumbência sempre que houver procedência dos pedidos recursais.” (TJMT – Apelação n.º 30201/2009 - CLASSE CNJ - 198 – Quinta Câmara Cível - Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho - 10.06.2009) (grifo nosso)

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS -
CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - TERMO INICIAL - TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO
- JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA APÓS 30 DIAS DO PRAZO PREVISTO PARA ENCERRAMENTO DO PLANO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - MULTA MANUTENÇÃO EM 2% - HONORÁRIOS - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restituem-se as parcelas pagas ao consorciado desistente até 30 dias contados a partir do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio, data a partir da qual passa a incidir o juro de mora.
Nos contratos de consórcio aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. De modo que as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações, não poderão ser superiores a 2% (dois por cento) do valor da prestação (art. 52, § 1º da Lei nº 8.078/90, alterado pela Lei nº 9.298/96).” (TJMT – Apelação n.º 2006/2009 - Classe CNJ - 198 – Quinta Sexta Câmara Cível - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - 13.05.2009) (grifo nosso)”

Desta forma, a restituição não ocorrerá de imediato, como pretendido na inicial e nas razões recursais, mas sim, em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.

A devolução imediata pretendida pelo recorrente causaria despesa imprevista que acabaria onerando o grupo e demais consorciados, causando a reestruturação dos valores das prestações ou até mesmo a extensão do prazo de contemplação.

Devemos esclarecer que, no caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, sendo que os juros moratórios devem incidir somente após os trinta dias do término do consórcio, segundo o enunciado na súmula nº 35 do c. STJ. Vejamos:

“INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PRESTAÇÕES PAGAS, QUANDO DE SUA RESTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DA RETIRADA OU EXCLUSÃO DO PARTICIPANTE DE PLANO DE CONSÓRCIO.” (Súmula 35, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/1991, DJ 21/11/1991 p. 16774)”

Não é só, apesar de haver restituição de forma atualizada, com aplicação de correção monetária pelo INPC, na referida restituição não deverá ser incluída a taxa de administração e tão pouco, o prêmio de seguro, tais encargos deverão ser abatidos da restituição.

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

Do Dano Moral

A conceituação do dano moral é extensa e abrangente, notadamente à luz da Carta Constitucional de 1988 que, em seu artigo 5º, inciso V, assegura o direito de indenização por dano material e moral ou à imagem, protegendo com amplitude o patrimônio material e imaterial das pessoas.

Na lição inigualável de Savatier:

Dano moral é todo sofrimento humano que não é causado por perda pecuniária. (apud José Raffaelli Santini, Dano Moral, São Paulo: Millenium, 2002, p. 14)

Segundo Antônio Chaves:

Dano moral é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Seja a dor física - dor-sensação como denominava Carpenter -, nascida de uma lesão material, seja dor moral - dor-sentimento - de causa material. (Ob. cit. p. 15)
.

Em suma, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe padecimento, atribulação, angústia. Alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possam estar acompanhados de danos materiais, quando se acumulam.

Os pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, estão previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

No caso, não se vislumbra conduta ilícita da Administradora de Consórcios que justifique a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois se limitou a celebrar contrato de consórcio com a Autora, no qual não se constata qualquer irregularidade, tanto que a magistrada, na sentença, rescindiu o contrato em razão apenas da desistência da consorciada, não tendo a empresa se insurgido especificamente contra essa questão.

Por sua vez, inexiste qualquer prova de que a Autora foi induzida a erro, de forma a acreditar que seria contemplada de imediato. Ao contrário, em sua Exordial, afirma expressamente que tinha ciência de que estava contratando consórcio, não sendo coagida a assinar os documentos, sendo certo, de outro lado, que a contemplação ocorre somente por
sorteio
ou
lance
.

Logo, diante da total ausência de provas de que a Administradora enganou a Autora, induzindo-a a contratar consórcio, impõe-se reconhecer a inexistência de ato ilícito, o que implica a improcedência do pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor corrigido da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024